Tribunal: TJPA
Processo: 0823195-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823195-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA ROCHA DA SILVA

AGRAVADO: FABIO OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADOR: RUTHE MACEDO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO SUPERVENIENTE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONEXA. CONTROVÉRSIA PATRIMONIAL. OBSERVÂNCIA DA COERÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de Ação de Tutela Antecipada Antecedente, que determinou a suspensão do feito executivo em razão da existência de ação de consignação em pagamento conexa, na qual se discute a titularidade e a proporção dos direitos patrimoniais decorrentes da alienação do imóvel objeto da controvérsia possessória. A agravante sustenta que a revogação da tutela provisória anteriormente deferida ao agravado impõe o restabelecimento do status quo ante, mediante restituição da posse do imóvel, bem como a inexistência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da tutela provisória anteriormente concedida implica, automaticamente, o restabelecimento da posse em favor da agravante, mediante imissão na posse do imóvel; e (ii) estabelecer se a existência de ação de consignação em pagamento conexa, envolvendo controvérsia patrimonial decorrente da alienação do bem, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar os limites fáticos e jurídicos da obrigação executada, não sendo admissível a adoção de providências jurisdicionais destituídas de utilidade prática ou materialmente inexequíveis.

A alienação superveniente do imóvel a terceiros constitui fato modificativo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a alterar substancialmente a utilidade da tutela possessória pretendida.

O restabelecimento do status quo ante após a revogação de tutela possessória pressupõe a possibilidade concreta de recomposição da situação fática anterior, o que não se verifica quando o bem não mais integra a esfera de disponibilidade jurídica imediata das partes.

A controvérsia instaurada na ação de consignação em pagamento acerca da titularidade e da divisão dos valores oriundos da alienação do imóvel possui aptidão para repercutir diretamente sobre os efeitos patrimoniais do cumprimento de sentença.

A suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, preserva a coerência e a segurança jurídica das decisões judiciais, evitando medidas executivas incompatíveis com a realidade fática consolidada.

As alegações relativas à inexistência de direito sucessório do agravado, eventual má-fé na alienação do imóvel e validade da negociação demandam dilação probatória incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento.

Não demonstradas ilegalidade, teratologia ou abusividade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação da tutela possessória não impõe automaticamente o restabelecimento da posse quando inviável a recomposição fática do status quo ante em razão da alienação superveniente do imóvel.

A alienação do bem litigioso a terceiros constitui fato superveniente relevante apto a comprometer a utilidade prática da tutela executiva possessória.

A existência de ação conexa que discute os efeitos patrimoniais decorrentes da alienação do imóvel autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

O agravo de instrumento não comporta dilação probatória para exame aprofundado de questões relativas à titularidade patrimonial ou eventual má-fé na alienação do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, 300, 303, 313, V, “a”, 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2553180/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; TJMG, AI nº 10000220195416001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 10.08.2022, pub. 11.08.2022; TJRO, AI nº 0812086-15.2022.8.22.0000, Rel. Des. Sansão Saldanha, 1ª Câmara Cível, j. 06.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0823195-43.2025.8.14.0000; Agravante: RAIMUNDA ROCHA DA SILVA; Agravado: FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA ROCHA DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos do cumprimento de sentença vinculado à Ação de Tutela Antecipada Antecedente nº 0801728-77.2024.8.14.0053, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença diante da existência de ação de consignação em pagamento em trâmite paralelo, na qual se discute a titularidade e a proporção de direitos patrimoniais relacionados ao mesmo imóvel objeto da lide originária.

A decisão agravada, lançada ao id 31456741, consignou, em síntese, que a ação de consignação em pagamento nº 0802539-03.2025.8.14.0053 versa sobre a partilha de valores oriundos da venda do imóvel anteriormente objeto da tutela possessória, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese recursal quanto à inexistência de prejudicialidade externa, mas concluindo pela impossibilidade prática da tutela possessória pretendida, diante da alienação superveniente do bem a terceiros. Assentou o decisum que a imissão da agravante na posse do imóvel se tornou inexequível em razão da ausência do objeto físico da tutela jurisdicional, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal e mantida a suspensão do cumprimento de sentença até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais colacionadas ao id 31098440, a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a regularidade do preparo; (ii) que o processo originário decorre de Ação de Tutela Antecipada Antecedente extinta sem resolução do mérito em razão da desídia da parte autora, ante a ausência de emenda da inicial nos moldes do art. 303 do CPC, circunstância que implicou a revogação da liminar anteriormente concedida ao agravado; (iii) que, com a revogação da tutela provisória, impõe-se o imediato restabelecimento do status quo ante, mediante restituição da posse do imóvel à agravante; (iv) que a suspensão do cumprimento de sentença não encontra amparo no art. 313, V, “a”, do CPC, uma vez que a ação consignatória possui objeto distinto, relacionado exclusivamente à divisão de direitos patrimoniais decorrentes da alienação do imóvel; (v) que a discussão patrimonial travada na ação de consignação em pagamento não possui aptidão para impedir o cumprimento da decisão transitada em julgado; (vi) que o agravado não possuiria direito sucessório ou meação sobre o imóvel, afirmando a agravante que este já havia recebido outro bem quando da dissolução da união estável mantida com sua falecida filha; (vii) que o agravado teria alienado o imóvel de forma unilateral e sem autorização judicial, agindo com má-fé; e (viii) que a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença representa afronta aos princípios da efetividade processual, da segurança jurídica e da coisa julgada. Ao final, requer o recebimento e processamento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de mandado de imissão na posse em favor da agravante, bem como a reforma integral da decisão agravada.

Conforme certidão de id 32241284, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer de id 33868709, deixou de emitir pronunciamento acerca da admissibilidade e do mérito do recurso, ao fundamento de inexistir interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo apto a justificar sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Tutela Antecipada Antecedente nº 0801728-77.2024.8.14.0053, em razão da existência de ação de consignação em pagamento conexa, na qual se discute a titularidade e a proporção de direitos patrimoniais relacionados ao imóvel anteriormente objeto da controvérsia possessória.

Sustenta a agravante, em síntese, que a extinção do processo originário sem resolução do mérito, em decorrência da ausência de aditamento da petição inicial nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil, acarretou a revogação da tutela provisória anteriormente deferida ao agravado, impondo, por consequência lógica, o imediato restabelecimento do status quo ante, mediante restituição da posse do imóvel à recorrente. Aduz, ainda, que a ação consignatória superveniente não possui aptidão jurídica para obstar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, por versar exclusivamente sobre questões patrimoniais decorrentes da alienação do bem.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o cumprimento de sentença possui por finalidade conferir efetividade prática ao comando jurisdicional anteriormente proferido, observando-se, entretanto, os limites fáticos e jurídicos da obrigação executada, bem como a utilidade concreta da tutela jurisdicional pretendida.

No caso dos autos, embora a agravante sustente que a revogação da tutela provisória anteriormente concedida ao agravado implicaria automaticamente o retorno das partes ao estado anterior, verifica-se que a situação fática superveniente inviabiliza a concretização da providência possessória pretendida.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, bem como reconhecido nos próprios autos da ação consignatória mencionada pelas partes, o imóvel objeto da controvérsia foi alienado a terceiros, tendo sido convertida a discussão anteriormente possessória em controvérsia de natureza eminentemente patrimonial acerca da divisão dos valores oriundos da alienação do bem.

Nesse contexto, mostra-se relevante destacar que o ordenamento jurídico pátrio não tutela providências jurisdicionais destituídas de utilidade prática ou materialmente inexequíveis.

A propósito, dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

A alienação superveniente do imóvel constitui fato processualmente relevante e apto a alterar substancialmente a utilidade da medida executiva perseguida pela agravante, sobretudo porque a pretensão recursal está fundada na expedição de mandado de imissão na posse de bem que, segundo os elementos constantes dos autos, não mais integra a esfera de disponibilidade jurídica imediata das partes litigantes.

Embora a agravante invoque o princípio do restabelecimento do status quo ante após a revogação da tutela provisória, a aplicação de tal orientação jurisprudencial pressupõe a possibilidade concreta de recomposição da situação possessória anteriormente existente, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o retorno ao estado anterior constitui consequência lógica da revogação da tutela possessória, desde que permaneça viável a recomposição fática da posse anteriormente exercida. Confira-se:

“Se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante.”
(STJ, AgInt no AREsp 2553180/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 02/09/2024).

Todavia, no presente caso, a própria decisão agravada reconheceu que a alienação do imóvel impede,
ao menos em sede de cognição sumária
, a efetivação prática da medida possessória perseguida.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença diante da existência de controvérsia judicial conexa capaz de repercutir diretamente sobre os efeitos patrimoniais decorrentes da alienação do imóvel.

O art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

No caso concreto, embora a ação consignatória não discuta diretamente a posse do imóvel, é incontroverso que nela se debate a titularidade dos direitos patrimoniais decorrentes da alienação do bem objeto da controvérsia originária, circunstância que possui aptidão para repercutir diretamente sobre os efeitos práticos do cumprimento de sentença pretendido pela agravante.

Com efeito, a prudência processual recomenda a preservação da coerência e da segurança jurídica das decisões judiciais, evitando-se a adoção de medidas executivas potencialmente incompatíveis com a realidade fática atualmente consolidada.

Importa salientar, ainda, que a suspensão determinada pelo juízo de origem não implica negativa definitiva do direito vindicado pela agravante
, tampouco configura violação à coisa julgada, mas apenas medida de cautela jurisdicional destinada a evitar decisões contraditórias e providências executivas destituídas de efetividade prática.

No tocante às alegações da agravante acerca da inexistência de direito sucessório ou patrimonial do agravado, bem como sobre eventual má-fé na alienação do imóvel, verifica-se que tais questões demandam dilação probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do presente agravo de instrumento, devendo ser apreciadas nas vias processuais adequadas.

Do mesmo modo, não há como, na presente via recursal, promover análise aprofundada acerca da validade da alienação do imóvel ou dos direitos patrimoniais eventualmente titularizados pelas partes, matérias que extrapolam o objeto específico da decisão agravada.

Por fim, cumpre registrar que o Ministério Público deixou de intervir no feito por ausência das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, conforme manifestação acostada aos autos.

Dessa forma, inexistindo demonstração de ilegalidade, teratologia ou manifesta abusividade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Segue jurisprudência sobre tutela provisória:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000220195416001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022) – original sem grifo

Agravo de instrumento improvido. Indeferimento da tutela de urgência. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. Indefere-se o pedido de urgência, quando não provados os requisitos cumulativos da urgência e probabilidade do direito . Principalmente na hipótese de a tutela antecipada confundir-se com o próprio mérito da ação cominatória e insuficientes as provas para o julgamento antecipado. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0812086-15.2022.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 06/04/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08120861520228220000, Relator.: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 06/04/2023, Gabinete Des. Sansão Saldanha)

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 02/06/2026